Tribunal: TJDFT
Processo: 0743211-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743211-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA GUIMARAES DE FREITAS AGRAVADO: ALMIR WASHINGTON DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: ERIK GUIMARAES DE FREITAS FREUDENSPRUNG D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HELENA GUIMARAES DE FREITAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, no processo n. 0019043-60.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 248031593, na origem): Cuida-se de INVENTÁRIO no qual as partes estão discutindo o cumprimento de sentença de eventuais créditos referentes a despesas custeadas pela exequente HELENA GUIMARAES DE FREITAS (ID 240744682/ 247099817 - Pág. 8). A via eleita não é adequada. O procedimento de inventário se destina à apuração, arrecadação e partilha dos bens deixados pelo falecido, não sendo o rito processual apropriado para o cumprimento de sentença, que deve ser pleiteado nos autos da ação principal em que a decisão foi proferida. Desta forma, INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença nestes autos. Outrossim, intime-se a inventariante para cumprir integralmente o despacho de ID 229077567, no prazo de 20 dias, sob pena de remoção. Intime-se. Cumpra-se. Nas razões recursais (ID 76981145), a agravante alega que apresentou petição de cumprimento de sentença referente à ação de prestação de contas no 0734445-96.2021.8.07.0001, instruída com decisão judicial transitada em julgado. Sustenta que, por erro material, a petição foi protocolada nos autos do inventário, embora tenha indicado corretamente o número do processo da ação de prestação de contas. Afirma que o juízo de origem indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, sem determinar o desentranhamento das peças e sua remessa ao processo adequado, o que, segundo a recorrente, configura excesso de formalismo e violação aos princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça. Argumenta que o erro de protocolo é escusável e meramente material, tratando-se de vício sanável, não havendo prejuízo processual que justificasse o indeferimento. Postula a concessão de tutela recursal antecipada, alegando a presença do fumus boni iuris, diante da existência de decisão judicial transitada em julgado, e do periculum in mora, em razão da natureza alimentar do crédito, do risco de dilapidação patrimonial no inventário, da idade avançada da recorrente (93 anos), e da necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Alega que o crédito decorre de reembolso de despesas custeadas pela recorrente, utilizadas para a manutenção da vida e do patrimônio do falecido, o que lhe confere caráter alimentar. Sustenta, ainda, que a demora na execução pode comprometer a subsistência da recorrente e inviabilizar que usufrua do crédito em vida. Liminarmente, requer a concessão de tutela recursal para determinar o desentranhamento das peças equivocadamente protocoladas nos autos do inventário e sua imediata remessa ao processo no 0734445-96.2021.8.07.0001, assegurando o regular processamento do cumprimento de sentença. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar ou, subsidiariamente, anular a decisão agravada, com a determinação de que as peças sejam corretamente remetidas à ação de prestação de contas, prosseguindo-se regularmente o cumprimento de sentença. Ausente o preparo. Gratuidade deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. A agravante alega que peticionou nos autos errados requerendo o cumprimento de sentença de decisão transitada em julgado. O juízo de origem negou em virtude da inadequação da via eleita. Para além do fato de ser descabido o pedido deduzido no bojo do inventário, consoante consignado na decisão agravada, não há necessidade de intervenção judicial, a fim de se determinar o “desentranhamento das peças equivocadamente protocoladas nos autos do inventário e sua imediata remessa ao processo no 0734445-96.2021.8.07.0001, assegurando o regular processamento do cumprimento de sentença”. Basta à agravante, por meio de seu advogado, apresentar o pedido de cumprimento de sentença nos autos em que entende corretos. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator